Tribunal: TJSP
Processo: 1018286-96.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000973363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1018286-
96.2016.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante LUIS FERNANDO
THOMAZ DE CASTRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JOHN LENON
APARECIDO VIUDES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos deram provimento ao recurso do réu, vencido o Terceiro Juiz que negava
provimento ao apelo. Em julgamento estendido, por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso do réu, vencidos o 2o Juiz e o Relator sorteado, declarando, este
último, voto. Acórdão com o Terceiro Juiz, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI, vencedor, ALFREDO ATTIÉ,
vencido, TAVARES DE ALMEIDA, DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E
FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
CAMPOS PETRONI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE JUNDIAÍ
APTE.: LUIS FERNANDO THOMAZ DE CASTRO - (réu)
APDO.: JOHN LENON APARECIDO VIUDES - (autor)
JUIZ DR. DIRCEU BRISOLLA GERALDINI

VOTO No 38.274
Ementa:
Indenizatória por danos físicos, estéticos, materiais e morais.
Acidente automobilístico, com vítima fatal. Causador do
sinistro que se encontrava alcoolizado e dirigia em alta
velocidade no momento do embate. R. sentença de parcial
procedência que deve ser mantida, por seus próprios
fundamentos, sem olvidar do art. 252 do Regimento Interno
deste Tribunal. Desprovimento.
É ação indenizatória por ato ilícito c.c. perdas e danos
físicos, estéticos, morais e materiais, fundada em acidente de
trânsito, julgada parcialmente procedente pela sentença de fls.
249/263. Isso, para condenar o réu a pagar ao autor as
importâncias de R$ 10.000,00, a título de danos estéticos, R$
30.000,00, a título de danos físicos, e R$ 30.000,00, a título de
danos morais, com correção monetária, pela Tabela Prática do E.
Tribunal de Justiça, desde o arbitramento (trânsito em julgado), e
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento
danoso. Reciprocamente sucumbentes, restaram as partes
obrigadas ao pagamento das custas e despesas processuais, à
proporção de 10% para o acionante e 90% para o requerido, bem
como, cada qual, ao pagamento de honorários advocatícios à parte
contrária, estes fixados em 20% sobre o quantum da condenação
(R$ 70.000,00), para o demandado, e, sobre o valor relativo aos
danos materiais desacolhidos (R$ 8.739,00), para o autor,
observada a gratuidade judiciária que os beneficia.
Irresignado, apela o acionado, pleiteando, em suma, a
redução das indenizações fixadas.
É o relatório, em complementação ao da sentença,
bem como o do voto no 13.594, do Exmo. Alfredo Attié.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A sentença está bem lançada e merece ser
preservada.
Isso porque, o sinistro foi grave (houve a morte da
noiva do autor que se encontrava na garupa da motocicleta) e as
provas são conclusivas no sentido de que o causador do acidente
estava alcoolizado e trafegava em alta velocidade no momento do
embate.
Por outro lado, as indenizações foram arbitradas
dentro da razoabilidade e/ou proporcionalidade e não se poderia
olvidar que as algias, tanto físicas, como psicológicas, foram
profundas no autor, tendo ficado os danos estético, moral e físico
bem indicados nos autos.
Aliás, concorda-se inteiramente com as ponderações
feitas pelo MM. Juiz sobre a perícia, assim:
“A perícia médica realizada nos autos constatou a ocorrência
de danos físicos e estéticos, pelos quais o autor deve ser indenizado.
Em análise dos membros superiores, verificou-se: “cicatriz
deltopeitoral hipertrófica medindo 14 cm”; “teste de Neer positivo”, sendo ele
indicativo de bursite ou inflamação do tendão supra-espinhoso1; “teste de Jobe
positivo”, sendo ele indicativo de inflamação ou ruptura do músculo
supraespinhoso2; e “hipotrofia dos músculos trapézios e dos músculos deltoide
esquerdo” (fls. 224/225).
Relatou o expert que “o autor sofreu trauma ao nível de ombro
esquerdo”, sem “evidência de dano pré-existente relativamente ao evento
traumático” ou “de condição patológica pré-existente que predispusesse ao
trauma ou ampliasse o dano estabelecido”, de modo que “a natureza do
traumatismo relatado é condizente com as lesões evidenciadas, sendo o
intervalo de tempo decorrido entre o evento e a situação atual das lesões
adequado” (fls. 229).
Considerou o perito médico a ocorrência de “déficit temporário
total (correspondente a fase que o indivíduo esteve impedido de realizar com
razoável autonomia as atividades da vida diária, familiar e social)” pelo período
de sete dias, e de “déficit temporário parcial (correspondente a fase que o
indivíduo, ainda que com limitações, retomou, com alguma autonomia, a
realização das atividades da vida diária, familiar e social)” pelo período de
noventa dias (fls. 229).
O sofrimento físico e psíquico experimentado pelo autor
durante o período de incapacidade temporária foi fixado, numa escala de
gravidade variável entre 1 e 6 (ausente, mínimo, leve, moderado, grave e
gravíssimo), no nível 5 (isto é, grave), observando o expert que tal fator possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contribuição quanto à repercussão da lesão, “pois é condição que independe
do resultado evolutivo final” (fls. 230).
No tocante à capacidade laborativa do autor, o trauma
“determinou incapacidade total para a função exercida, mas não para outra de
igual nível de complexibilidade (pós reabilitação)”, porquanto laborava ele
como cinegrafista, não conseguindo mais exercer tal função e passando ele a
atuar em
uma rádio (fls. 231).
Com relação a atividades de vida diária, de lazer, esportivas e
culturais, observou-se “prejuízo nas funções de atividades esportivas, lazer,
carregar filho e natação” (fls. 231).
Com relação a atividades de vida diária, de lazer, esportivas e
culturais, observou-se “prejuízo nas funções de atividades esportivas, lazer,
carregar filho e natação” (fls. 231).
Referiu o perito médico dano estético, considerados a
localização e o tamanho das cicatrizes e utilizada escala variável de 1 a 6
(ausente, mínimo, leve, moderado, grave e gravíssimo), em nível 3 (isto é,
leve) (fls. 231), bem como dano futuro a possibilidade de necrose da cabeça
umeral (fls. 232).
Assim, não obstante as conclusões do laudo pela inexistência
de incapacidade permanente, mas apenas total e parcial temporária pelos
períodos apontados, e de lesões não vexatórias e não causadoras de
repugnância no convívio social (fls. 232), entendo perfeitamente identificável
pelo perito, no corpo do laudo, a ocorrência de danos físicos e estéticos
decorrentes do acidente objeto da demanda.
Considerando que os danos físicos suplantam os danos
estéticos (o autor foi obrigado a deixar de exercer determinada profissão e
possui restrições de movimentos, que impedem a prática de certos esportes,
como natação, ou o simples carregar de um recém-nascido), entendo razoável
o montante indicado pelo autor de R$ 40.000,00, sendo R$ 10.000,00 pelos
danos estéticos e R$ 30.000,00 pelos danos físicos.”
E mais, quanto aos danos morais:
“Os danos morais também são devidos, porquanto evidenciado
que do acidente de trânsito sobrevieram sofrimentos que não se equiparam
aos do dia-a-dia, afinal o autor passou por procedimento cirúrgico, chegou a
ficar incapacitado por razoável período de tempo (conforme laudo, foram sete
dias de internação e três meses com utilização de cadeira de rodas, fls. 223),
foi submetido a extenso tratamento fisioterápico (conforme laudo médico,
foram oitenta sessões) e, ainda, possui sequelas do acidente, físicas e
estéticas, acima detalhadas.
Levando em consideração tais fatos, mais a situação em que
ocorreram os danos, atribuível exclusivamente ao réu, entendo razoável a
fixação da indenização devida em R$ 30.000,00, suficiente para reparar os
danos experimentos e impedir que a conduta do réu se repita.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, deixo de majorar os honorários aos quais fora
condenado o réu, por ausência de previsão legal, já que condenado
ele em primeiro grau ao patamar máximo admitido em lei.
Por tudo isso, sem se olvidar do art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, nada mais falta a não
ser manter integralmente a decisão singular, por seus próprios
fundamentos.
Recurso do réu desprovido.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018286-96.2016.8.26.0309
Comarca: Jundiaí
Apelante: Luis Fernando Thomaz de Castro
Apelado: John Lenon Aparecido Viudes
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO N.o 13.594
Cuida-se de ação indenizatória por ato ilícito c.c. perdas e
danos físicos, estéticos, morais e materiais, fundada em acidente de trânsito, julgada
parcialmente procedente pela sentença de fls. 249/263 para condenar o réu a pagar
ao autor as importâncias de “R$ 10.000,00, a título de danos estéticos, R$
30.000,00, a título de danos físicos, e R$ 30.000,00, a título de danos morais,
com correção monetária, pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça, desde o
arbitramento (trânsito em julgado), e juros moratórios de 1% (um por cento) ao
mês, a partir do evento danoso.”. Reciprocamente sucumbentes, restaram as partes
condenadas ao pagamento das custas e despesas processuais, à proporção de 10%
para o autor e 90% para o réu, bem como, cada qual, ao pagamento de honorários
advocatícios à parte contrária, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação
(R$70.000,00), para o réu, e, sobre o valor relativo aos danos materiais desacolhidos
(R$8.739,00), para o autor, observada a gratuidade judiciária que os beneficia.
O réu apela (fls. 265/277) afirmando, de início, não pretende
discutir a culpa e a responsabilidade pelo acidente, limitando-se o recurso à redução
das indenizações fixadas. Nesse passo, sustenta que o “decisum” não apreciou
adequadamente as provas colacionadas aos autos, uma vez que não há comprovação
de que o autor, em razão do acidente, apresente limitações para atividades cotidianas
ou mesmo que esteja impossibilitado para exercer sua profissão de cinegrafista.
Outrossim, refere que não há nenhuma prova demonstrativa de que o procedimento
cirúrgico tenha deixado o autor incapacitado por “período razoável” ou mesmo que a
lesão sofrida tenha demandado o uso de 3 meses de cadeiras de rodas ou mesmo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extenso tratamento fisioterápico. Aponta, ainda, que o perito médico considerou o
dano estético do autor em nível leve, de modo a não se restar justificada a
indenização no importe entabulado pela sentença combatida. Lembra, igualmente,
que o dano estético e o dano físico se confundem, sendo, assim, descabida a fixação
de duas indenizações diversas, já que referentes ao mesmo fato gerador. Salienta,
por outro lado, que as indenizações arbitradas a título de danos físicos, estéticos e
morais mostram-se desproporcionais em relação ao padecimento reclamado pelo
autor, que não sofreu lesão permanentemente incapacitante, mas apenas temporária,
de maneira a comportarem redução, consoante os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, bem como sopesando a capacidade econômica do causador dos
danos e as condições sociais do ofendido. Aduz, por derradeiro, a necessidade de
dedução, da indenização judicial arbitrada, de eventual valor recebido pelo autor a
título de indenização DPVAT, conforme dispõe a Súmula 246 do STJ. Pugna pela
parcial reforma da sentença para que seja determinada a redução da indenização
arbitrada a título de danos estéticos e físicos para R$10.000,00 e da indenização
arbitrada a título de indenização por danos morais para R$10.000,00.
Em julgamento, essa Colenda Câmara, por maioria, entendeu
por bem manter, na íntegra, a sentença combatida.
Todavia, com a devida vênia à douta maioria, compreendo que
o recurso comportava solução um pouco diversa.
Pois bem.
A insurgência recursal cinge-se tão somente quanto aos
valores indenizatórios arbitrados, a favor do autor, em razão do acidente, nenhum
questionamento mais restando acerca da culpa e da responsabilidade pelo evento.
Neste contexto, pontuou o magistrado sentenciante, às fls.
258/259, quanto à perícia médica ofertada às fls. 221/233:
“Em análise dos membros superiores, verificou-se: ”cicatriz
deltopeitoral hipertrófica medindo 14 cm”; “teste de Neer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
positivo”, sendo ele indicativo de bursite ou inflamação do
tendão supra-espinhoso; “teste de Jobe positivo”, sendo ele
indicativo
de
inflamação
ou
ruptura
do
músculo
supraespinhoso; e “hipotrofia dos músculos trapézios e dos
músculos deltoide esquerdo” (fls. 224/225).
Relatou o expert que “o autor sofreu trauma ao nível de ombro
esquerdo”, sem “evidência de dano pré-existente relativamente
ao evento traumático” ou “de condição patológica pré-existente
que predispusesse ao trauma ou ampliasse o dano
estabelecido”, de modo que “a natureza do traumatismo
relatado é condizente com as lesões evidenciadas, sendo o
intervalo de tempo decorrido entre o evento e a situação atual
das lesões adequado” (fls. 229).
Considerou o perito médico a ocorrência de “déficit temporário
total (correspondente a fase que o indivíduo esteve impedido
de realizar com razoável autonomia as atividades da vida
diária, familiar e social)” pelo período de sete dias, e de “déficit
temporário parcial (correspondente a fase que o indivíduo,
ainda que com limitações, retomou, com alguma autonomia, a
realização das atividades da vida diária, familiar e social)” pelo
período de noventa dias (fls. 229).
O sofrimento físico e psíquico experimentado pelo autor
durante o período de incapacidade temporária foi fixado, numa
escala de gravidade variável entre 1 e 6 (ausente, mínimo,
leve, moderado, grave e gravíssimo), no nível 5 (isto é, grave),
observando o expert que tal fator possui contribuição quanto à
repercussão da lesão, “pois é condição que independe do
resultado evolutivo final” (fls. 230).
No tocante à capacidade laborativa do autor, o trauma
“determinou incapacidade total para a função exercida, mas
não para outra de igual nível de complexibilidade (pós
reabilitação)”, porquanto laborava ele como cinegrafista, não
conseguindo mais exercer tal função e passando ele a atuar
em uma rádio (fls. 231).
Com relação a atividades de vida diária, de lazer, esportivas e
culturais, observou-se “prejuízo nas funções de atividades
esportivas, lazer, carregar filho e natação” (fls. 231).
Referiu o perito médico dano estético, considerados a
localização e o tamanho das cicatrizes e utilizada escala
variável de 1 a 6 (ausente, mínimo, leve, moderado, grave e
gravíssimo), em nível 3 (isto é, leve) (fls. 231), bem como dano
futuro a possibilidade de necrose da cabeça umeral (fls. 232).”.
Assim, resta claro da leitura do laudo pericial que o autor ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ostenta sequelas do acidente que o vitimou, tanto que apresentou “teste de Neer
positivo” “indicativo de bursite ou inflamação do tendão supra-espinhoso” e “teste
de Jobe positivo” “indicativo de inflamação ou ruptura do músculo supraespinhoso”
além de possuir limitações de movimentos para a realização de atividades
cotidianas (“prejuízo nas funções de atividades esportivas, lazer, carregar filho e
natação”).
Do mesmo modo, analisando-se “o período de incapacidade e
a repercussão na capacidade laborativa (na área de formação e experiência técnico-
profissional exercida”, o laudo pericial concluiu, “de forma simplificada”, quanto à
capacidade laborativa do autor, que a lesão “determinou incapacidade total para a
função exercida, mas não para outra de igual nível de complexidade (pós
reabilitação)”, vez que alegou ele ser cinegrafista e, após o acidente, não conseguiu
mais exercer tal função, passando a laborar em uma rádio.
Portanto, ao revés do aduzido, não há que se falar em
ausência de comprovação quanto à existência (e à persistência) dos danos físicos
sofridos pelo autor que, assim, devem ser devidamente reparados, considerando-se
as circunstâncias concretas do caso e, ainda, os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, sem implicar enriquecimento sem causa a qualquer das partes, de
maneira a se justificar, desse modo, a alteração da sentença combatida para fixar a
indenização por danos físicos em R$10.000,00.
Por outro lado, quanto aos danos estéticos, igualmente
inegável sua configuração.
Dano estético, nos dizeres de Arnaldo Rizzardo, “é aquele que
atinge o aspecto físico da pessoa. Compreende o aleijão, que é amputação ou perda
de um braço, de uma perna, de dedos, de um órgão que é o canal do sentido. Já
deformidade envolve a cicatriz, a ferida, a marca deixada pelo ferimento. Uma ou
outra situação enfeia a pessoa, prejudica a aparência, causa o desequilíbrio na
disposição do corpo humano, prejudicando sua integridade, e infunde uma sensação
de desagrabilidade”. (A Reparação nos Acidentes de Trânsito, 11 ed. Editora Revista
dos Tribunais, 2010, p.164).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, consoante citação de Rui Stoco, (“Responsabilidade Civil e
sua Interpretação Jurisprudencial”, ed. RT, 2a ed., 1995, pg. 453)”, “assinala Wilson
Melo da Silva que dano estético não é apenas o aleijão mas, também, as
deformidades ou deformações outras, as marcas e os defeitos ainda que mínimos que
podem implicar, sob qualquer aspecto, num “afeamento” da vítima ou que pudessem
vir a se constituir para ela numa simples lesão “desgostante” ou em permanente
motivo de exposição ao ridículo ou de inferiorizantes complexos (RF 194/23)”.
Na hipótese dos autos, é incontroverso que as lesões sofridas
pelo autor consistente em “fratura do úmero proximal esquerdo”, que o obrigou a
submeter-se a cirurgia (“osteossíntese da fratura”) e tratamento fisioterápico, deixando-
lhe “cicatriz deltopeitoral hipertrófica medindo 14 cm” evidenciam o dano estético
que, muito embora classificado como de magnitude “leve” pelo perito (fls. 231),
representa deformidade permanente, suscetível de comprometer a aparência física do
autor bem como causar-lhe desconfortos de ordem psicológica, de modo que, tal qual
o dano físico, merece a adequada reparação.
Por conseguinte, observados os mesmos parâmetros já
delineados, cabível a redução da indenização por danos estéticos para R$5.000,00.
E, quanto ao dano moral, também incontroversa sua
ocorrência.
Neste aspecto, não há qualquer dúvida de que os sofrimentos
físicos e psicológicos decorrentes do acidente automobilístico, bem como suas
consequências o autor foi submetido a procedimento cirúrgico; ficou incapacitado
para o trabalho de 13/06/2015 (data do acidente) até 30/04/2016 (data da cessação
do benefício previdenciário, fls. 110); foi submetido a extenso tratamento fisioterápico
(fls. 104); e, ainda, subsistem sequelas do acidente , extrapolam a situação de mero
desconforto ou aborrecimento suportáveis e cotidianos, e configuram, assim, o dano
moral, justificando a imposição da reparação extrapatrimonial ao causador do evento
danoso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nem se fale, a propósito, em necessidade de provar-se o dano
moral, pois este se presume, vez que ínsito ao próprio fato ofensivo, nos dizeres de
Carlos Alberto Bittar: “Com efeito, o dano moral repercute internamente, ou seja, na
esfera íntima, ou no recôndito do espírito, dispensando a experiência humana
qualquer exteriorização a título de prova, diante das próprias evidências fáticas. (...) É
intuitivo e, portanto, insuscetível de demonstração, para os fins expostos, como se
tem sido definido na doutrina e na jurisprudência ora prevalecentes, pois se trata de
damnum in re ipsa. A simples análise das circunstâncias fáticas é suficiente para a
sua percepção, pelo magistrado, no caso concreto.” (Reparação civil por danos
morais, 2.a Edição, Editora Revista dos Tribunais, 1994, pp. 70/71)
De outro lado, no tocante ao “quantum”, não existindo
parâmetros legais para sua fixação, o arbitramento deve igualmente ser feito com
base na razoabilidade, em quantia compatível com a intensidade do sofrimento dos
autores, observando-se as peculiaridades do caso concreto, bem como a condição
econômica das partes.
Sobre a quantificação do dano moral, vale citar o entendimento
de Rui Stoco, no sentido de que, “para a composição do dano moral exige-se um nexo
de coerência. Impõe esse nexo uma correção entre o que se pede e aquilo que se
necessita e, ainda, entre o que se necessita e o que se pode efetivamente pagar. É na
fixação de valor para efeito de compensação do dano moral que a equidade mostra
força, adequada pertinência e transita com maior desenvoltura. (...) Em resumo,
tratando-se de dano moral, nas hipóteses em que a lei não estabeleça os critérios de
reparação, impõe-se, obediência ao que podemos chamar de 'binômio do equilíbrio',
de sorte que a compensação pela ofensa irrogada não deve ser fonte de
enriquecimento para quem recebe, nem causa da ruína para quem dá. Mas também
não pode ser tão apequenada, que não sirva de desestímulo ao ofensor, ou tão
insignificante que não compense e satisfaça o ofendido, nem o console e contribua
para a superação do agravo recebido.” (Rui Stoco, “in” Tratado de Responsabilidade
Civil, Tomo II, 9a ed., RT, p. 995).
No mesmo passo, ensina Caio Mário da Silva Pereira que a
indenização não pode ser tão grande a ponto de traduzir enriquecimento ilícito, nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tão pequena que se torne inexpressiva:
A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho
patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos
casos poder ser mesmo mais valioso do que o integrante de seu
patrimônio deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o
sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de
cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação
pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de
enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.
(“Responsabilidade Civil”, Editora Forense, 9a ed., pág. 60).
Sobre o tema, ainda:
O valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do
Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que a indenização a esse
título deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a
reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com
manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte
econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos
pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de
sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso. Ademais, deve procurar desestimular o
ofensor a repetir o ato. (STJ. 4a Turma, REsp 245.727/SE, rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 28/03/2000).
Não se olvida, por óbvio, a delicadeza da questão, a efetiva dor
de cada um e, por conseguinte, a impossibilidade de valorar, com exatidão, o dano
extrapatrimonial sofrido.
Entretanto, uma vez mais observados os critérios de
razoabilidade e proporcionalidade, de modo a reparar a ofensa à esfera
extrapatrimonial da parte autora e, ao mesmo tempo, não servir de meio a
proporcionar o enriquecimento ilícito, tem-se que o valor fixado para a indenização
moral deve ser estabelecido em R$20.000,00, porquanto atende os pressupostos
acima consignados e revela-se adequado às peculiaridades da hipótese concreta.
Registre-se, ademais, que a correção monetária do montante
indenizatório deve remontar à data do arbitramento realizado (Súmula 362, STJ),
correspondente à publicação do presente “decisum”, bem como os juros moratórios
fluirão do evento danoso, consoante entendimento igualmente sumulado pelo Superior
Tribunal de Justiça no Enunciado de no 54 (“Os juros moratórios fluem a partir do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”).
Por
derradeiro,
cabível
o
abatimento
de
eventual
indenização do seguro obrigatório (DPVAT) recebida pelo autor, em atendimento à
Súmula 246 do C. Superior Tribunal de Justiça (“O valor do seguro obrigatório deve
ser deduzido da indenização judicialmente fixada.”), devendo o valor referente ao
respectivo desconto ser apurado e realizado em sede de cumprimento de sentença,
mediante a expedição de ofício à Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT
S/A, em relação ao montante indenizatório total.

Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO MIGUEL DE CAMPOS PETRONI
1360290E
6
13
Declarações de
Votos
ALFREDO ATTIE JUNIOR
120206EF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1018286-96.2016.8.26.0309 e o código de confirmação da tabela acima.